Tribunal: TJDFT
Processo: 0723281-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. INADIMPLEMENTO. NÃO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Incumbe ao autor demonstrar o inadimplemento atribuído à parte ré, apto a ensejar a resolução do contrato, ônus do qual não se desincumbiu.
2. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do CPC, devendo observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC. Entretanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considera-se irrisórios os honorários advocatícios inferiores a 1% do valor da causa.
3. Simples argumento da parte no exercício de seu direito de ação, por si só, não configura litigância de má-fé.
4. Apelação do autor conhecida e provida em parte. Apelação da ré conhecida e não provida.